Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. ADEQUAÇÃO AO LIMITE DE 35%. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos, para que sejam (i) limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida os descontos decorrentes de empréstimos consignados e (ii) suspensos os referidos descontos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora é servidora pública aposentada do Distrito Federal e possui rendimentos brutos de R$ 3.624,60; (ii) os empréstimos na modalidade consignada totalizam R$ 1.350,08, quantia que comprometeria quase 40% (quarenta por cento) da sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios; (iii) a sentença não deu procedência aos pedidos iniciais, a pretexto de aplicação do artigo 2o, parágrafo único, incisos I e II a Lei n.o 14.509/2022, que estipula o limite de 45% (quarenta e cinco por cento), com 5% (cinco por cento) exclusivamente para cartão de crédito benefício e 5% (cinco por cento) para cartão de crédito consignado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) qual é a base de cálculo da margem consignável e qual o limite aplicável aos empréstimos consignados; (ii) se é viável a suspensão dos descontos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 estabelece teto de 40% (quarenta por cento) para consignações facultativas, com reserva de 5% (cinco por cento) para operações por cartão, de modo que a margem destinada a empréstimos consignados corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração consignável (art. 116, §§ 1o e 2o).
5. No caso concreto, constatada a remuneração consignável de R$ 3.392,88, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) perfaz R$ 1.187,50, ao passo que os descontos atingem R$ 1.350,08. Evidenciado o excesso. Impositiva a adequação ao patamar legal, com reprogramação das parcelas e eventual extensão do prazo, e com preservação do equilíbrio contratual. No capítulo, sentença reformada.
6. A suspensão dos descontos por 180 (cento e oitenta) dias, sob invocação da disciplina do superendividamento, não se mostra viável na via eleita, por se tratar de procedimento especial de natureza conciliatória, que pressupõe formação regular do contraditório com participação dos credores e plano de pagamento e observância das etapas próprias do rito específico (CDC, arts. 104-A e 104-B).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489 §1o IV, 492; 1.013 §3o, III; Lei n.o 8.078/90; arts. 6o, 14, 54-A, 104-A e 104-B; CC, arts. 421, 422 e 188, I; Lei n.o 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Decreto n.o 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1736574, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Acórdão 1699069, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto.